Tribunal: TJDFT
Processo: 0704340-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704340-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARICE PEREIRA PINTO AGRAVADO: AMAURI DE JESUS BUANI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLARICE PEREIRA PINTO contra decisão da Sexta Vara de Família de Brasília, proferida em cumprimento de sentença em face de AMAURI DE JESUS BUANI. Preparo recolhido (ID 43417718). Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Ao agravado para contrarrazões. Retifique-se a autuação para constar o número do processo referência (0723439-81.2020.8.07.0016). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator